Tribunal: CARF
Processo: 13061.000436/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13061.000436/2009-72 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.315 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
VOLNI ABREU DOS SANTOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL DE DEPENDENTE.
DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
As contribuições à previdência oficial pagas em nome de dependentes somente
podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual quando estes possuírem
rendimentos próprios tributados em conjunto com os do declarante.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA APLICADA.
No lançamento de ofício aplica-se a multa de 75% nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e de declaração inexata.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 04.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13061.000436/2009-72
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.315 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13061.000436/2009-72

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 10/14) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2009 no qual se apurou a Dedução Indevida de Previdência Oficial Relativa a
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
A Notificação supracitada foi lavrada em decorrência do deferimento parcial da
Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL apresentada pelo contribuinte (e-fls. 09).
O interessado apresentou Impugnação (e-fls. 02/07) cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 34/37):
O valor pago a título de previdência oficial da dependente Laura Marli Oliveira dos
Santos, em parte (R$ 975,00), foi paga pelo impugnante, em nome daquela, que não
apresentou declaração em separado.
Ocorre que na declaração IRPF 2009 inexiste campo para informações de pagamentos à
Previdência Oficial cm favor de dependentes ou terceiros, motivo pelo qual houve o
preenchimento do campo destinado ao impugnante.
Pelo fato de Laura Marli Oliveira dos Santos ser dona de casa, sem renda própria,
dependente financeiramente do contribuinte, com o fito de assegurar-lhe uma
aposentadoria, o impugnante efetuou o cadastramento daquela junto à previdência
oficial, de forma facultativa, para não haverem perdas temporais.
O artigo 11 do Decreto-lei n° 5.844/1943 estabelece que, para a dedução, se faz
necessário a percepção da renda, nada consta que para ter direito à dedução é necessário
que o dependente tenha percebido rendimento tributável.
Trata-se de previdência oficial paga para a dependente e não descontado em folha pela
CEEE, em virtude de ter sido paga na forma de contribuição facultativa, com carnê.
Em vista do exposto, a impugnante requer que seja recalculado o débito, acaso
existente, considerando-se o valor pago à previdência oficial no ano-base 2008, ao
menos para a dependente Laura Marli Oliveira dos Santos, no valor de R$ 975,00,
excluindo-se eventuais multa e juros.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 4a Turma da DRJ/POA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA OFICIAL DE DEPENDENTE.
A possibilidade de deduzir a contribuição à previdência oficial da União pressupõe a
existência de rendimentos tributáveis sujeitos à incidência mensal do imposto.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 17/11/2011 (e-fls. 38), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 16/12/2011 (e-fls. 39/50), em apertada síntese,
reapresentando as razões de sua Impugnação com o acréscimo dos seguintes argumentos:
- Aduz que a “decisão de improcedência da Impugnação baseou-se em mera
pressuposição, de interpretação constante na Instrução Normativa no. 15, de 06 de fevereiro de
2001, utilizando-se como paradigma os parágrafos 1o e 2o do art. 37 (...)”. Alega que esses
dispositivos não seriam aplicáveis no presente caso e que o direito à dedução pleiteada teria
previsão no §3o do referido artigo.
- Discorre sobre o princípio da segurança jurídica e alega a ilegalidade e a
inconstitucionalidade do cálculo dos juros moratórios pela Selic.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.315 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13061.000436/2009-72

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Do exame dos autos verifica-se que o julgamento de primeira instância manteve a
infração apurada no lançamento pelos mesmos motivos apontados pela autoridade fiscal,
cabendo reproduzir os seguintes trechos do voto condutor (e-fls. 35/36):
O litígio diz respeito à possibilidade de o contribuinte deduzir da base de cálculo do
Imposto de Renda Pessoa Física a contribuição previdenciária oficial paga em nome de
dependente sem rendimentos próprios.
Contribuição previdenciária oficial
A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, assim dispõe acerca do
assunto:
Deduções
Contribuição previdenciária
Art. 37. São admitidas, a título de dedução, as contribuições, cujo ônus tenha sido do
próprio contribuinte e desde que destinadas a seu próprio benefício:
I - para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios; (grifou-se)
(...)
A possibilidade de deduzir a contribuição à previdência oficial da União pressupõe a
existência de rendimentos tributáveis sujeitos à incidência mensal do imposto. Não
havendo rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda, não há que se falar em
dedução da contribuição à previdência, conforme se depreende do teor do art. 74, do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), cuja base legal é o art. 4o, inciso V, da
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderão ser deduzidas:
I - as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios; (grifado)
Tal condição - a dedução da contribuição à previdência oficial só é possível se houver
rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual - resta suficientemente esclarecida na
resposta à pergunta 314, do Programa do Imposto de Renda do Exercício de 2009 que
bem elucida a questão:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE DEPENDENTE
314 — O contribuinte pode deduzir a contribuição previdenciária oficial ou privada
paga em nome de dependente sem rendimentos próprios?
Em relação à previdência oficial somente podem ser deduzidas as contribuições pagas
em nome do dependente que tenha rendimentos próprios, os quais sejam tributados em
conjunto com os do declarante. (grifado)
Em vista do exposto está correto o lançamento.
Com efeito, não merece reparos a decisão recorrida. Como exposto pelo Relator a
quo, as contribuições à previdência oficial pagas em nome de dependentes somente podem ser
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.315 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13061.000436/2009-72

deduzidas na Declaração de Ajuste Anual quando estes possuírem rendimentos próprios,
tributados em conjunto com os do declarante, o que não se verifica no presente caso (e-fls.
32/33). Esse entendimento está consolidado há tempos pela Receita Federal e consta da última
publicação do “Perguntas e Respostas” do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, referente ao
exercício 2021:
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL
314 — A contribuição à previdência oficial, descontada de rendimentos isentos do
próprio contribuinte ou por este recolhida na condição de contribuinte individual
(autônomo), é dedutível na Declaração de Ajuste Anual?
Sim, desde que o contribuinte tenha rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na
declaração anual.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE DEPENDENTE
319 — O contribuinte pode deduzir a contribuição previdenciária oficial ou
complementar paga em nome de dependente sem rendimentos próprios?
Em relação à previdência oficial somente podem ser deduzidas as contribuições pagas
em nome do dependente que tenha rendimentos próprios tributados em conjunto com os
do declarante. [...]
Da leitura do acima exposto, conclui-se que o tratamento dado ao dependente
deve ser o mesmo dado ao titular da declaração, sendo permitida a dedução do valor pago à sua
previdência oficial apenas quando houver rendimentos tributáveis próprios sujeitos ao ajuste
anual.
Cabe mencionar nesse ponto que o acórdão de primeira instância não se baseou
nos parágrafos 1o e 2o do art. 37 da IN SRF no 15/2001 como afirma o recorrente. O voto
condutor invoca o inciso I do referido artigo e também o art. 74, I, do Decreto 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99) para amparar as razões de decidir nele contidas,
acrescentando ainda as orientações publicadas pela Receita Federal sobre o tema.
Assim, inexistindo rendimentos tributáveis de dependentes no caso em exame,
descabida a dedução da contribuição à previdência oficial postulada pelo contribuinte.
Relativamente à multa aplicada, deve-se esclarecer que, uma vez constatada a
infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o crédito deve ser apurado com os
encargos do lançamento de ofício, nos termos do art. 44 da Lei 9.430/96. No presente caso trata-
se da multa de 75% prevista no inciso I do referido artigo, utilizada quando há falta de
pagamento ou recolhimento, falta de declaração ou declaração inexata.
Vale lembrar que a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos
termos do art. 136 do Código Tributário Nacional - CTN. Além disso, de acordo com o art. 142
do mesmo diploma legal, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não
cabendo discussão sobre a aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das
autoridades fiscais.
No que concerne aos juros de mora, deixo de tecer maiores considerações tendo
em vista o entendimento consolidado na Súmula CARF n° 4, com efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.315 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13061.000436/2009-72

para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018)
Impõe-se observar, por fim, o disposto na Súmula CARF n° 2, de adoção
obrigatória por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Em vista de todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital